Tribunal: TJDFT
Processo: 0712815-58.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO DE LINHA E AQUISIÇÃO DE APARELHO MEDIANTE FRAUDE COM A UTILIZAÇÃO DE CADASTRO DA CONSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos: “1) RESCINDIR o contrato/plano família vinculado ao CPF da requerente e declarar inexigível todo e qualquer débito vinculado à multa rescisória e à aquisição do aparelho telefônico (id n. 201827599 - Pág. 2); 2) DETERMINAR que a requerida, no prazo de 15 dias a contar de sua intimação pessoal a ser realizada em cumprimento de sentença, abstenha-se de enviar cobranças e/ou negativar o nome da parte autora, em razão dos débitos ora declarados inexistentes; sob pena de aplicação de multa equivalente ao dobro de cada cobrança indevida e de R$ 2.000,00, em caso de negativação; 3) DETERMINAR que a ré restabeleça os contratos originais referentes aos terminais telefônicos (61) 99191-2306 (plano TIM Black C Light 5 0) e (61) 98191-6738 (plano TIM Controle Smart 5 0), no prazo de 15 dias, a contar da sua intimação pessoal a ser realizada após o pedido de cumprimento de sentença, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), sem prejuízo de eventual majoração e/ou conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; 4) CONDENAR a requerida ao pagamento, a título de reparação por danos morais, da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora a contar da presente data”.
3. Conforme exposto na inicial, a recorrente teria sido vítima de fraude junto à ré/recorrida, uma vez que terceira pessoa habilitou uma nova linha telefônica em nome da recorrente, vindo esse novo acesso a gerar débitos em nome da consumidora.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “os fatos narrados pela autora, vítima de ilícito, foram além dos ordinariamente observados na vida em sociedade e nas relações contratuais não cumpridas a contento”.
5. Nas razões recursais, a recorrente argumenta, em síntese, que o valor da indenização por danos morais deveria ser majorado para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
6. A recorrida não apresentou contrarrazões, tendo, por outro lado, anexado aos autos comprovante de pagamento da condenação relativa aos danos morais (ID 66004253).
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados ao ID 66447732, defiro o benefício à recorrente.
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se o valor dos danos morais fixados na origem deveria ser majorado.
IV. Razões de decidir
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; Código Civil, arts. 186 e 927). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
11. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, assim como aconteceu no presente caso.
12. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito da recorrente.
V. Dispositivo
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem condenação em honorários advocatícios, pois não houve contrarrazões.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, V e X, da CF.
Arts. 186 e 927, do Código Civil.